Tribunal: TJBA
Processo: 8007190-32.2026.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007190-32.2026.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ILDEVAN ALMEIDA RODRIGUES Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS registrado(a) civilmente como VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (APARELHOS CELULARES). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BEM SUPOSTAMENTE UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA VIABILIZAÇÃO DOS ATOS CRIMINOSOS. PROCESSO EM ANDAMENTO. LEGALIDADE DA APREENSÃO INCIDENTAL À PRISÃO. INTERESSE PROCESSUAL (ART. 118 DO CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por ILDEVAN ALMEIDA RODRIGUES contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que indeferiu pedido de restituição de 05 (cinco) aparelhos celulares apreendidos no momento do cumprimento de mandado de prisão temporária e preventiva. O apelante é investigado por supostamente exercer liderança em organização criminosa voltada à prática de crimes graves na Região Metropolitana de Salvador. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da apreensão de aparelhos celulares realizada incidentalmente ao cumprimento de mandado de prisão, independentemente de ordem judicial específica para a busca de objetos; e (ii) analisar a subsistência do interesse processual na manutenção da custódia estatal sobre os bens para fins de instrução criminal em delitos de organização criminosa, à luz do art. 118 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal e a consequente apreensão de objetos que se encontram na posse direta do investigado no momento da captura prescindem de mandado judicial específico quando inseridas no contexto do cumprimento de ordem prisional, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A constrição constitui desdobramento legítimo da diligência de prisão, visando resguardar elementos de convicção. 4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento recente, a apreensão de celular no ato da prisão é válida por se tratar de pertence móvel que o investigado esteja carregando, sendo desnecessária a previsão individualizada do bem no título judicial. 5. Segundo o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Em investigações complexas envolvendo facções criminosas, os dispositivos eletrônicos são instrumentos centrais para a coordenação de ilícitos, e a preservação dos dados telemáticos é medida imprescindível para o desvelamento da estrutura delitiva e para a busca da verdade real. 6. A manutenção da apreensão revela-se medida proporcional e necessária, diante da gravidade das imputações e do potencial de utilidade probatória dos registros de comunicação contidos nos aparelhos, evidenciando-se a inadequação da restituição prematura. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Tese de julgamento: 1. A apreensão de aparelhos celulares no momento do cumprimento de mandado de prisão é legítima e independe de autorização judicial específica para a busca de objetos, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Persistindo o interesse na extração de dados e registros de comunicação para a investigação de crimes graves e organização criminosa, a restituição de dispositivos eletrônicos é obstada pelo art. 118 do CPP enquanto úteis à instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 118, 120 e 244. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 2.931.953/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/04/2026; STJ, AgRg no AREsp 2.825.314/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/04/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007190-32.2026.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, sendo Apelante ILDEVAN ALMEIDA RODRIGUES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.